Tribunal: TJMT
Processo: 1014208-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014208-86.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (EMBARGANTE), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (EMBARGANTE), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (EMBARGANTE), GUSTAVO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.518.371-14 (EMBARGANTE), ANNA THEREZA JOMAA MOTTA DA SILVA - CPF: 021.518.341-07 (EMBARGANTE), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (EMBARGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - CPF: 011.962.231-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO – CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRIGENTES – DEMAIS PEDIDOS - MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO PARCILAMENTE ACOLHIDO
.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo denominado
recurso de fundamentação vinculada.

Havendo erro material no julgado, impõe-se o acolhimento do recurso para sanar o vício existente, sem a necessidade de modificação do mérito da decisão.

Quanto à alegada omissão, não se constatando tal o vício, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência “
o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTROS
opuseram Embargos de Declaração em id. 228315667, alegando a existência de erro material e omissão no acórdão de id. 222325651, o qual não acolheu os embargos de declaração opostos pelos Embargantes.

Os Embargantes alegam que houve erro material no acórdão embargado ao fazer constar que embora tivesse apreciado os embargos de declaração opostos, também estaria julgado o recurso de agravo interno e o de agravo de instrumento, podendo até mesmo ser compreendido como uma contradição.

Sustentam a manutenção de premissa equivocada e omissão uma vez que o acórdão não enfrenta os vícios já apontados nos embargos anteriores, como o equivocado arquivamento do agravo de instrumento n. 1003597-45.2021.8.11.0000 na pendência de julgamento de embargos de declaração e a ausência de fundamentação quanto à ausência de prazo em curso para que o agravante Leandro Motta da Silva apresentasse sua contestação.

Pugnam pelo acolhimento do presente recurso para, atribuindo efeitos infringentes, reformar o acórdão embargado, dando provimento ao agravo de instrumento interposto.

Não foram apresentadas as contrarrazões (id. 230953189).

A embargante JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA pleiteia (id. 256830167) que se reconheça a existência de efeito suspensivo já deferido por este Tribunal aos embargos de declaração opostos e, subsidiariamente, que seja deferido o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a obstar a continuidade da prova pericial, suspendendo a incidência de multa ou astreinte por eventual descumprimento.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

De início,
no que se refere ao suscitado erro material
, observa-se que de fato consta um equívoco junto ao acórdão embargado (id. 222325651), uma vez que consignou no início de sua fundamentação que estaria analisando um Agravo de Instrumento e Agravo Interno, quando na verdade o que se estava apreciando é tão somente o recurso de embargos de declaração opostos.

Assim, mostra-se adequado o acolhimento dos embargos quanto a este ponto, nos termos do artigo 1.022, III do código de Processo Civil, sem efeitos infringentes, uma vez que a supressão do alegado fragmento não altera o comando da
decisum
.

Quanto às demais pretensões dos Embargantes, verifica-se que a parte elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Os Embargantes alegam a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Embora já expressado o entendimento no acórdão, para fins argumentativos, a decisão que decretou a revelia do
Leandro Motta da Silva deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Destaca-se que a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao acórdão proferido no agravo de instrumento de n. 1003597-45.2021.8.11.0000, proferida em 19/04/2022 (id. 124563691 – referido feito),
modulou os efeitos
quando consignou expressamente que:

(...) embora o direito controvertido tenha sido amplamente debatido pelo órgão colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, é certo que em princípio a penhora da área de terras em Paranatinga, denominada Fazenda Bandeirantes, registradas nas matrículas 18.272 e 6.900, com 3.125.8448 ha foi avaliada em R$ 101.736.591,00 (cento e um milhões, setecentos e trinta e seis mil e quinhentos e noventa e um reais), quantia mais que suficiente para garantir a execução, o que não compromete a execução de título extrajudicial, situação jurídica que demonstra a plausibilidade do direito substancial invocado que, por sua vez, autoriza a concessão do efeito suspensivo com a finalidade de evitar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (...). sic – id. 124563691 – autos de n. 1003597-45.2021.8.11.0000.

Resta claro que o efeito suspensivo mencionado em nada interferiu quanto aos atos processuais já praticados/determinados, tanto que não expressou essa abrangência como afirmam os Embargantes.

Além disso, a citação dos sócios Gildo, Leandro Anna Thereza e Gustavo foi determinada no referido agravo em sede liminar, em 08/03/2021 (id. 78906971 – aludido agravo), bem como pelo Juízo
a quo
em 05/04/2021 (id. 175818177), ainda que somente posteriormente, em 25/07/2022 a carta tenha sido frutífera (id. 175818178).

Dessa forma, entendo que não há reparos a ser realizado quanto a este ponto.

Logo, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Registra-se que quanto ao agravo de instrumento n.
1003597-45.2021.8.11.0000, esta Câmara rejeitou os embargos de declaração opostos pela embargante JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante destacar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Com tais considerações, nos termos 1022, III do Código de Processo Civil,
ACOLHO PARCIALMENTE
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES
, para

tão somente para suprimir o trecho constante no acórdão recorrido o qual menciona que julgado estava analisando “
o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno”,
permanecendo inalterados os demais termos.

Advirto
que a reiteração da mesma pretensão por meio de novos embargos declaratórios implicará na incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2° do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024